Tribunal: TJES
Processo: 0000177-18.2021.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-18.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS PEDROZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000177-18.2021.8.08.0005

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SEBASTIÃO CARLOS PEDROZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO JULGAMENTO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIOS À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido ao ID. 7245707, que, à unanimidade, conheceu e concedeu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargada.

Em suas razões recursais (ID. 10006444), o Embargante suscita a tempestividade dos embargos, pois deveria ter ocorrido a sua intimação pessoal para ciência do acórdão proferido. No mérito, sustenta a existência de omissão, pois entende que o acórdão não se manifestou quanto ao julgamento da ADI 5606/ES.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10006447), alegando a ausência de nulidade do trânsito em julgado, bem como a inexistência de vícios a serem sanados através dos embargos. Requer a manutenção do acórdão.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme previsão do Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
. Ou seja, o prazo recursal não deflui da juntada do acórdão aos autos, e sim do julgamento, fato este que dispensa a intimação para ciência do resultado do julgamento.

No caso em tela, o embargante foi devidamente intimado da pauta da sessão de julgamento, tanto por intimação eletrônica (ID. 7124049), como por publicação no Diário Oficial (Edição 6992 do dia 02/02/2024), quanto por
e-mail enviado pela Secretaria desta Turma Recursal, inexistindo irregularidade processual. Ademais, o Enunciado 85 do FONAJE foi mencionado no cabeçalho da publicação da pauta, sendo descabida a alegação de que não tinha conhecimento da data da sessão e, consequentemente, do prazo para interposição de recursos.

Não há qualquer obrigação legal de carga ou intimação eletrônica da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

Saliento que a Lei 12.153/09, em seu art. 9º, veda expressamente qualquer tipo de privilégio processual para a Fazenda Pública para fins de contagem de prazos processuais, como agora pretende o embargante, vejamos:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado na sessão de julgamento realizada em 06/02/2024, e considerando-se a suspensão dos prazos nos dias 05 e 06 de fevereiro, conforme Ato 031/2024, e a suspensão nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, pelo feriado (Ato 673/2023), o prazo para interposição do recurso se encerrou em 20/02/2024.

Porém, os embargos declaratórios somente foram opostos em 07/03/2024 (ID. 10006444), após o trânsito em julgado na esfera recursal.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.
Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)